Tribunal: STF
Processo: Rcl 93064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 276/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22), no Processo nº 0000088-15.2025.5.22.0005, pelo qual teria sido inobservado o que firmado no julgamento da ADPF nº 276/DF.

2. Da leitura dos documentos que instruem a petição inicial, constata-se que o beneficiário, José Edilson Carvalho da Rocha, ajuizou ação trabalhista, em desfavor da ora reclamante, requerendo a reintegração no emprego por ter sido vítima de dispensa discriminatória, em razão de sua atuação sindical e idade, dispensa essa ocorrida em 10/06/2024, apesar de gozar de estabilidade provisória como suplente de dirigente sindical no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado do Piauí (Sintepi) (e-doc. 7).
3. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente para condenar o empregador ao pagamento da multa do FGTS. Contudo, não se reconheceu a estabilidade provisória do beneficiário por se entender que o Sindicato (não) indicou quais dos 25 membros titulares e do respectivo número de suplentes eram detentores de estabilidade, podendo o empregador considerar que este ocupava a 12ª posição, de acordo com o ofício enviado pelo Sintepi. Destacou, ainda, que o cargo de diretor de finanças da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) – Seção Piauí não lhe conferia estabilidade por não ter sido demonstrado que decorreu de eleição.

4. A 1ª Turma do TRT22 deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo beneficiário para declarar nula a sua dispensa, tendo em vista que detinha a qualidade de dirigente sindical eleito e atuante na Central Sindical, fazendo jus à estabilidade provisória. Entendeu, também, que, em relação ao cargo de suplemente no Sindicato, não poderia a empresa considerá-lo não detentor de estabilidade diante da ausência de resposta ao seu ofício. Acentuou que o órgão reclamado deveria demonstrar, de forma inequívoca, que já existiam outros 7 (sete) suplentes com o reconhecimento formal da estabilidade em exercício (e-doc. 12, p. 16).

5. A parte reclamante alega que, “ao afirmar que não caberia ao empregador ou ao Poder Judiciário delimitar quais dirigentes sindicais seriam detentores da garantia provisória de emprego, bem como ao admitir, na ausência de indicação formal pelo sindicato, a extensão da estabilidade a número indeterminado de membros da diretoria, o E. Tribunal Regional substituiu o critério legal objetivo por construção interpretativa fundada em pretensa prevalência da autonomia sindical” (e-doc. 1, p. 12).

6. Acusa desacerto no acórdão reclamado, o qual, a despeito das premissas fáticas comprovadas documentalmente, reconheceu a estabilidade provisória do beneficiário, apontando os seguintes equívocos quanto aos fatos (e-doc. 1, p. 18):

“a) a empresa ora reclamante não escolheu arbitrariamente ou discricionariamente os dirigentes sindicais e suplentes estáveis; 
b) o próprio sindicato enviou a relação dos representantes eleitos, conforme ofício acostado no id. c08bc2d dos autos de origem (fls. 357); 
c) houve provocação formal ao sindicato para demonstração da ordem de hierarquia, nos termos do artigo 522 da CLT e da Súmula 369, inciso II do Tribunal Superior do Trabalho, para fins da aplicação da estabilidade prevista no art. 543, § 3º da CLT (ofícios nos ids. 7187a9b e 705e53e); 
d) na ausência de resposta do sindicato, foram adotados os nomes na ordem constante da relação anteriormente apresentada, conforme restou consignado nos ofícios encaminhados pela Equatorial; 
e) no ofício enviado pelo próprio sindicato, o reclamante encontrava-se na 12ª posição de suplente e, portanto, fora do limite legal.”

7. Sustenta que “não se está, aqui, diante de mera divergência interpretativa acerca da legislação infraconstitucional, mas de inequívoco esvaziamento material do precedente vinculante, na medida em que o acórdão reclamado inviabiliza, na prática, a aplicação do art. 522 da CLT, cuja constitucionalidade foi expressamente afirmada no julgamento da ADPF nº 276” (e-doc. 1, p. 19).

8. Requer, liminarmente, sob tutela de urgência, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para determinar que outra decisão seja proferida pelo E. TRT da 22ª Região, em estrita observância à tese fixada por este i. STF na ADPF nº 276, afastando-se o reconhecimento de estabilidade sindical do beneficiário fora dos limites legalmente estabelecidos” (e-doc. 1, p. 25).

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do julgado proferido na ADPF nº 276/DF, cuja ementa transcrevo:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N. 369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. 1. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. 2. Recepção da norma legal acolhida em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula que expressa o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não contraria a Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental improcedente.”

14. No referido julgado, esta Suprema Corte concluiu que o art. 522 da CLT fora recepcionado pela CRFB e, por consequência, foi reconhecida a constitucionalidade do enunciado nº 369, item II, do Tribunal Superior do Trabalho, que trata do número máximo de dirigentes sindicais, os quais gozam da garantia de estabilidade empregatícia disposta no art. 8º, inc. VIII, da CRFB. É dizer que a Suprema Corte, ao julgar a ADPF nº 276/DF, considerou que a limitação numérica da estabilidade dos dirigentes sindicais não contraria o princípio da liberdade sindical, pois não acarreta qualquer restrição à atuação e à administração dos  sindicatos.

15.  O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 12, p. 11/16; grifos acrescentados):

“(...) Conquanto o artigo celetário e a súmula citados estabeleçam limite de dirigentes, o artigo 8º da Constituição Federal é expresso em afirmar ser livre a associação profissional ou sindical e dentre suas observações (incisos I ao VIII) não há essa limitação. 
Por sua vez, o artigo 1º da Convenção 98 da OIT estabelece proteção aos trabalhadores contra atos atentatórios à liberdade sindical, bem como veda dispensar ou prejudicar trabalhador em virtude de sua filiação a sindicato. 
Pontuo que o estatuto sindical não existe preferência e nem identificação entre os diretores e suplentes, quanto à estabilidade, já que defende a estabilidade de todos, inclusive defendendo a não interferência do Estado na organização e administração, direito este assegurado pela Constituição Federal.
 E, em razão da inexistência de preferência, bem como do sindicato não fazer indicação dos possíveis estáveis, por entender que todos os dirigentes sindicais, em sua totalidade, gozam de estabilidade sindical, resta no mínimo a dúvida quanto à estabilidade do reclamante.
E não havendo, no estatuto, estabelecimento de ordem dos que teriam estabilidade, no caso em apreço, na dúvida, pro misero
Por outro lado, é inconteste a condição de líder sindical do reclamante, cuja despedida sem qualquer motivação deságua na despedida discriminatória.
A estabilidade conferida ao dirigente sindical não consubstancia privilégio de natureza pessoal, mas garantia de índole institucional, destinada à preservação da liberdade sindical, pilar do Estado Democrático de Direito (art. 8º da Constituição Federal).
Não se sustenta a tese patronal, acolhida na origem, no sentido de que a garantia provisória de emprego restringir-se-ia aos sete primeiros dirigentes constantes da composição sindical.
O art. 522 da CLT, ao disciplinar a organização administrativa do sindicato, não pode ser interpretado de forma isolada e restritiva, devendo ser harmonizado com o art. 8º, VIII, da Constituição Federal, que assegura estabilidade ao empregado sindicalizado eleito para cargo de direção ou representação, inclusive suplente.
A reclamada, ao admitir que o reclamante figurava como 12º na composição da diretoria, revela inequívoca ciência de sua condição de dirigente eleito, mas, de forma ilegítima, arrogou-se o direito de selecionar quais representantes gozariam da garantia de emprego, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
A definição do número de dirigentes com estabilidade não se submete à discricionariedade do empregador, tratando-se de matéria a ser dirimida no âmbito sindical ou por meio de ação própria, sendo vedado à empresa, por iniciativa unilateral, afastar a incidência da garantia constitucional mediante dispensa arbitrária.
Assim, evidenciada a condição de dirigente sindical do reclamante à época da ruptura contratual, impõe-se o reconhecimento da nulidade da dispensa.
Igualmente merece reforma a sentença quanto ao reconhecimento da tempestividade da comunicação. 
Primeiro, porque a alegação de intempestividade da comunicação diz respeito tão somente ao cargo de Diretor Financeiro na CTB, e não ao cargo de Dirigente Sindical pelo SINTEPI.
Segundo, porque a comunicação relativa ao cargo exercido na CTB foi feita durante o curso do aviso prévio, uma vez que o reclamante foi dispensado em 10/06/2024, fazendo jus a 90 dias de aviso prévio indenizado, o fim do contrato de trabalho só se concretizou em 08/09/2024, sendo que a parte demandada, quando da manifestação sobre o pedido de tutela de urgência, afirma que a comunicação foi feita em 08/07/2024, no Ofício nº 076/2024. Logo, a comunicação foi feita dois meses antes do fim do pacto laboral. Abaixo transcrevo excerto da Manifestação Sobre o Pedido de Tutela de Urgência que retrata o exposto, in verbis (Id. 6610fa7):
(...)
Entretanto existe um ponto central da controvérsia o qual consiste em definir se o exercício do cargo de Diretor de Finanças da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - Seção Piauí (CTB/PI), pelo reclamante, é apto a atrair a garantia provisória de emprego, à luz da decisão recorrida que o qualificou como mera indicação política desprovida de efeitos jurídicos.
A sentença, como visto, adota interpretação restritiva que desconsidera a realidade do sistema sindical brasileiro e a natureza integrada da representação coletiva, merecendo reforma.
Com efeito, a análise da matéria deve observar a dualidade jurídica da representação sindical ampliada, distinguindo-se duas situações: 
a) Regra geral - representação desvinculada de mandato de base 
De fato, o entendimento consolidado, inclusive à luz da Súmula nº 369 do TST, é no sentido de que o exercício de cargo em Central Sindical, por si só, não gera estabilidade provisória, por se tratar de entidade de coordenação política e institucional, não enquadrada estritamente como sindicato.
Assim, quando o trabalhador exerce função em Central Sindical sem vínculo com mandato eletivo em entidade sindical de base, não há incidência da garantia prevista no art. 8º, VIII, da Constituição Federal.
b) Hipótese dos autos - projeção do mandato eletivo de base 
Todavia, a situação dos autos é substancialmente diversa.
O reclamante não é um agente externo ou mero indicado político: trata-se de dirigente sindical eleito no sindicato de sua categoria (SINTEPI), circunstância incontroversa nos autos.
Nesse contexto, o exercício de função na Central Sindical não configura ato isolado de nomeação, mas sim desdobramento natural e funcional do mandato sindical originário, mediante o qual o sindicato projeta sua representação em instâncias superiores de articulação política e institucional.
A atuação na CTB, portanto, não rompe o vínculo jurídico com a base, ao contrário, o pressupõe e o instrumentaliza, constituindo verdadeira extensão do múnus sindical conferido pelo voto da categoria.
A estabilidade provisória, assim, não decorre da CTB em si, mas da condição jurídica preexistente do reclamante como dirigente eleito, que o acompanha no exercício de suas funções representativas em qualquer nível de atuação sindical.
Adotar entendimento diverso implicaria esvaziar a eficácia do art. 8º, VIII, da Constituição Federal, permitindo que o empregador neutralize a atuação sindical justamente quando ela se projeta para além da esfera local, em flagrante violação ao princípio da liberdade sindical.
Com efeito, a tese acolhida na sentença - no sentido de que o reclamante seria mero "indicado" na Central - ignora que a própria lógica do sistema sindical brasileiro se estrutura na representação escalonada, em que os sindicatos de base indicam seus dirigentes para atuação em federações, confederações e centrais.
A denominada "indicação", nesse contexto, não possui natureza discricionária ou política desvinculada, mas constitui instrumento democrático de projeção da vontade coletiva da categoria, razão pela qual não pode servir de fundamento para afastar a garantia de emprego.
Penalizar o dirigente sindical com a dispensa imotivada justamente por exercer funções em entidade de cúpula configura, em última análise, prática antissindical, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com os compromissos constitucionais e internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de liberdade sindical.
A Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, assegura proteção adequada contra atos atentatórios à liberdade sindical, vedando, expressamente, a dispensa de trabalhadores em razão de sua filiação ou atuação sindical (art. 1º, item 2, "b").
Tal prática afronta diretamente os princípios da liberdade sindical e da proteção à organização coletiva, sendo juridicamente inadmissível.
O conjunto probatório revela que a dispensa não se revestiu de mera liberalidade patronal, mas de ato com nítido viés discriminatório, sob dupla perspectiva.
De um lado, sob o aspecto sindical, o reclamante ostenta histórico de atuação relevante no movimento de classe, inclusive na condição de ex-presidente e atual dirigente sindical, circunstância que o torna figura de destaque e potencial alvo de retaliação.
De outro, sob o prisma etário, trata-se de trabalhador com mais de 59 anos de idade e aproximadamente quatro décadas de vínculo empregatício (admitido em 1987), o que, aliado à sua remuneração consolidada, indica possível substituição por mão de obra mais jovem e de menor custo.
(...)
Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST, Súmula 369) reconheçam a recepção do art. 522 da CLT - limitando a estabilidade a 7 dirigentes titulares e 7 suplentes -, tal balizamento não outorga à parte empregadora o direito discricionário de estabelecer critérios sobre quais dirigentes eleitos estariam protegidos.
A escolha de quem exerce a representação e goza da garantia é interna corporis da entidade sindical. Admitir que a empresa selecione quais diretores reconhecer como estáveis seria permitir uma ingerência direta na estrutura de combate e fiscalização do sindicato, ferindo a liberdade de organização.
Para que a demandada pudesse legitimamente afastar a estabilidade do reclamante sob o argumento de excesso do número legal, cabia-lhe o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (art. 818, II, CLT). Ou seja: a empresa deveria ter demonstrado, de forma inequívoca, que já existiam outros 7 suplentes com o reconhecimento formal da estabilidade em exercício.
No caso dos autos, a reclamada não se desincumbiu desse ônus. Não basta alegar a ordem numérica da lista; é necessário provar que o teto legal já estava integralmente preenchido por outros beneficiários ativos, o que não ocorreu. A omissão probatória da empresa faz prevalecer a presunção de validade da garantia do empregado eleito.
Ademais, resta infirmada a alegação patronal de que o cargo junto à CTB foi informado a destempo. A prova documental demonstra que a ciência da atuação sindical do obreiro era contemporânea ao contrato de trabalho. A exigência de formalismo excessivo na comunicação não pode se sobrepor à realidade dos fatos, especialmente quando a empresa, por sua estrutura e relação com o sindicato, detinha pleno conhecimento da relevante função política exercida pelo trabalhador.
Entretanto, não se mostra razoável um dirigente sindical ser dispensado em 10/06/2024 e só manejar a reclamação em 29/01/2025, razão pela qual a reparação financeira deve ser somente a partir dessa data.
Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que o reclamante, na qualidade de dirigente sindical eleito e atuante também na Central Sindical, faz jus à estabilidade provisória, sendo nula a dispensa perpetrada, bem como sendo devido ao reclamante o pagamento dos salários e demais vantagens do período de afastamento (férias + 1/3, 13º salários e FGTS) até a efetiva reintegração.”

16. Nesse contexto, revela-se absolutamente imprópria a alegação da parte reclamante, no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o que firmado na ADPF nº 276/DF. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência do paradigma citado com o ato reclamado, pois a autoridade reclamada não tratou da impossibilidade de se limitar o número de dirigentes sindicais (questão quantitativa abrangida pela ADPF nº 276/DF), mas, sim, de quem seriam os representantes dentro desse limite (questão qualitativa), situação que demandou a interpretação da matéria fático-probatória para aplicação do art. 522 da CLT.
 
17. Quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

18. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

19. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 85.820/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2025, p. 14/10/2025; Rcl nº 69.558/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/07/2024, p. 08/07/2024.

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator